Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-78.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001129-78.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACIEL ALVES BUENO - CPF: 241.988.701-87 (APELANTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), ANTONIO SANTOS NETO - CPF: 420.066.191-87 (APELANTE), SINVALDO TOMAZ DE AQUINO - CPF: 284.529.091-87 (APELANTE), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILHA DOURADO DA SILVEIRA - CPF: 621.150.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAURICIO HONORATO - CPF: 561.036.629-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), TAMARA GUEDES COUTO - CPF: 273.502.698-11 (ADVOGADO), MARIO RICARDO BRANCO - CPF: 195.476.718-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

JACIEL ALVES BUENO

APELANTE(S):

ANTONIO SANTOS NETO

APELANTE(S):

SINVALDO TOMAZ DE AQUINO

APELADO(S):

UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

TERCEIRO INTERESSADO:

MAURÍCIO SANTANA DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

– REJEIÇÃO – PEDIDO DE TERCEIRO INTERESSADO PUGNANDO PELA EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – DESACOLHIMENTO – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – SENTENÇA FUNDADA EM ERRO DE PREMISSA - EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE O EFETIVO EXERCÍCIO ANTECEDENTE DA POSSE PELA AUTORA - TESTEMUNHAS COLHIDAS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROVA UNILATERAL - INSUFICIÊNCIA -

NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MELHOR INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO

1. Segundo a chamada teoria da asserção, prevalente no âmbito do STJ, o exame da legitimidade
ad causam
e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida (REsp 1.678.681/SP).

2. Enquanto não transitado em julgado o acórdão que julgou procedente ação reivindicatória movida por terceiro em desfavor da autora da ação de interdito proibitório manejada contra os apelantes, não há se falar em perda superveniente do interesse processual na lide possessória.

3. Para julgar antecipadamente a lide, se o juízo singular parte de uma premissa equivocada sobre reconhecimento judicial, em autos anteriores de ação de usucapião, de posse robusta e longeva da parte autora sobre a área litígio, sem que haja nos autos prova efetiva do exercício da posse pelo demandante, é de se reconhecer a nulidade da precitada sentença, com o retorno dos autos à origem para melhor instrução, sendo insuficiente apenas a prova oral colhida em audiência de justificação – cujas testemunhas foram exclusivamente arroladas pela parte autora, mormente para subsidiar a procedência do
interdito proibitório
.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JACIEL ALVES BUENO

APELANTE(S):

ANTONIO SANTOS NETO

APELANTE(S):

SINVALDO TOMAZ DE AQUINO

APELADO(S):

UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

TERCEIRO INTERESSADO:

MAURÍCIO SANTANA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JACIEL ALVES BUENO E OUTROS
contra a sentença proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1001129-78.2018.8.11.0044 ajuizada por
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
,
a qual julgou procedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Suscitam preliminarmente os apelantes a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir da empresa autora posto que quem teve a posse e propriedade reconhecida nos autos da Ação de Usucapião n. 0000170-52.2003.811.0044 foi apenas
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
, pessoa física, e não a empresa ora apelada.

Arguem, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito à defesa plena e ao efetivo contraditório, haja vista que que não lhes foram garantidos os direitos (i) à paridade de tratamento, (ii) à produção da prova testemunhal em audiência instrução; (iii) ao saneamento do feito e à respectiva de distribuição equitativa do ônus da prova, e à (iv) à Inspeção Judicial garantida pelo art. 481 e seguintes do CPC/15, até porque a causa originária versa sobre um litígio coletivo em Conflito Agrário, com mais 20 (vinte) anos de judicialização.

Asseveram que, desse modo, absolutamente descabido o julgamento antecipado da lide, uma vez que se faz indispensável a produção de prova oral, a ser colhida em audiência em que participem o Ministério Público (art. 178 do CPC/15) e dos órgãos da gestão da política agraria da União, do Estado e do Município de Paranatinga/MT.

Alegam que a sentença seria igualmente nula por não enfrentar toda a matéria defensiva suscitada pelos apelantes, com violação ao art.489 do CPC/15, bem como por deixar de observar o procedimento estabelecido pelos art.1o e art.3o, §3o, ambos da Resolução do 125/2010 do CNJ, que garante aos litigantes o direito à audiência administrativa de conciliação e mediação.

Registram que a causa originária versa de antigo Conflito Agrário com amplo espectro social, e que produz impactos econômicos e culturais, e riscos para a segurança pública do município de Paranatinga.

Sustentam que, na realidade, de má-fé a empresa ré tenta anexar os 2.951ha objeto da matrícula 2.090 do CRI a uma suposta porção maior de terras, com 27.060 hectares, que afirma possuir, com base em um simples croqui.

Afirmam que a autora nunca possuiu a aludida área de 2.951 hectares que, na verdade, possui uma cadeia de posseiros que vem desde proprietário originário
JOSÉ HONORATO NETO
que, posteriormente, a teria vendido a
SINVALDO TOMAZ DE AQUINO
, e que, por sua vez, a teria dado de arrendamento ao
MLRA –
Movimento de Luta pela Reforma Agrária
, a qual é liderada pelos apelantes
JACIEL BUENO
e
ANTONIO NETO
.

Argumentam que justamente em razão disso se faz indispensável a dilação da instrução processual.

Pugnam, no mais, pela concessão do benefício da gratuidade da justiça aos réus apelantes, à vista das declarações de pobreza juntadas aos autos, de modo a afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Com tais argumentos pugnam, inicialmente, pela revogação da sentença de procedência, com a devolução dos autos à origem para a devida instrução processual, produção de provas orais, especialmente com o depoimento pessoal dos apelantes e apelados, além da oitiva de testemunhas, e posterior prolação de nova sentença, e, subsidiariamente, pela reforma do referido veredicto a fim de julgar improcedente o pleito inicial, posto que não demonstrada a posse da autora sobre o imóvel.

Contrarrazões no ID. n. 199915846, pelo desprovimento do apelo.

Após o processo ter sido enviado à pauta para julgamento, o
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
, representado por seu inventariante
JOSÉ MAURÍCIO HONORATO
peticionou no ID. n. 217438197, na condição de terceiro interessado, para requerer
(a)
que seja excluída do objeto da presente lide possessória a área da matrícula n. 2.090, do CRI de Paranatinga/MT, objeto de decisão colegiada desta Câmara em sede de apelação interposta na
Ação Reivindicatória
n. 0002363-98.2007.8.11.0044,
(b)
extinguindo-se parcialmente a presente demanda, sem resolução do mérito, quanto a essa fração da área total objeto deste interdito, diante da evidente perda superveniente de parte do interesse processual do objeto.

Expôs, para tanto, que ao julgar procedente o presente interdito, o magistrado sentenciante consignou que que o falecido
José Honorato Neto

“foi réu na ação de usucapião 0000170-52.2003.811.0044, em que o representante da parte autora”
– o Sr.
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
–
“foi autor e sagrou-se vencedor, conforme id. 90532398, justamente pelo longo exercício da posse sobre a área em questão”
de maneira que
“a autora já teve sua posse longeva reconhecida por sentença.”

Asseverou que neste ponto a sentença objeto do presente apelo incorreu em erro de premissa, à medida em que
CARLOS
não restou vencedor em relação ao Sr.
JOSÉ HONORATO NETO
na
Ação de Usucapião
n. 0000170-52.2003.8.11.0044, tendo em vista a sentença proferida na mencionada demanda julgou parcialmente procedente a prescrição aquisitiva em relação aos imóveis de matrículas ns. 4.789, 25.593 e 7.849, sendo expressamente excluída da usucapião o imóvel da matrícula 2.090 do CRI de Paranatinga, pois restou constatado que a sua área não pertencia à parte que se buscava usucapir.

Ressaltou que, além disso, o
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
ajuizou em face de
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
a
Ação Reivindicatória
n. 0002363-98.2007.8.11.0044 que, apesar inicialmente julgada improcedente, foi reformada em sede de apelação que tramitou por esta Segunda Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do E. Des.
Sebastião de Moraes Filho
, cujo acórdão julgou finalmente procedente o pleito reivindicatório e, por consequência, concedeu a imissão na posse do imóvel vinculado à matrícula n. 2.090 do CRI de Paranatinga/MT ao mencionado espólio.

Informou, ainda, que a imissão do
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
na posse do imóvel em questão foi cumprida nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 10003349-73.2023.8.11.0044, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT.

Asseverou, ainda, que ao contrário do alegado pelos requeridos, ora apelantes, o corréu
SINVALDO
– com o qual a associação
MLRA –
Movimento de Luta pela Reforma Agrária Estadual
teria firmado o contrato de comodato – não mais detém a propriedade do bem imóvel em questão, não havendo motivos para que os demais requeridos ainda estejam integrando a presente demanda.

Explicou, para tanto, que apesar de ter sido firmado uma
Escritura Pública de Venda e Compra
, lavrada em 23/08/2013, às folhas no. 186, do Livro 059, do 2o Tabelionato de Notas da Cidade e Comarca de Poxoréu/MT, através da qual o
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
(vendedor) e
SINVALDO TOMAZ DE AQUINO
(comprador) firmaram a compra e venda da da área de 2.957 hectares, da matrícula 2.090 do CRI de Paranatinga, esse negócio foi posteriormente desfeito através de
Escritura Pública de Distrato da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural
firmada em 18/12/2023.

Afirmou que, além disso, o
Contrato de Comodato
firmado com associação
MLRA –
Movimento de Luta pela Reforma Agrária Estadual
não mais possui validade jurídica, sendo que o processo administrativo que tramitava no
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
, para eventual desapropriação agrária do bem imóvel em comento, foi indeferido no ano de 2019, nos termos da decisão anexada ao pedido.

Sustentou, ao fim, que ao omitir maliciosamente informações sobre a existência da mencionada
Ação Reivindicatória
n. 0002363-98.2007.8.11.0044
, bem como acerca da perda da posse, por decisão judicial, da fração de 2.951 hectares de área, que constitui a matrícula n. 2.090, do CRI de Paranatinga/MT, cuja posse e propriedade foi outorgada por decisão colegiada desta Câmara ao
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO,
a autora apelada incorreu em litigância de má-fé, nas hipóteses dos incisos I, II, III e V do art.80 do CPC/15, devendo ser condenada ao pagamento de multa processual por tal conduta, nos termos do art. 81 do mesmo Código.

A tal petitório, o terceiro interessado anexou os documentos de ID. n. 217439650 a 217439657.

Intimadas as partes do processo para se manifestarem acerca do pedido de ID. n. 217438197 e respectivos documentos, todos permaneceram silentes.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, invocando a condição de legítima proprietária e possuidora de uma propriedade rural denominada
Fazenda Umuarama I
, com área total de 27.060 hectares, composta de vários lotes e matrículas, situada na localidade denominada
Entre Rios
, no município e comarca de Paratinga, a apelada ajuizou a presente demanda ao argumento de que, juntamente com seu representante, Sr.
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
, detém a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 46 (quarenta e seis) anos, ressaltando que o domínio de parte da área, mais precisamente o lote de matrícula n. 2.090 do CRI de Paranatinga, com área total de 2.951,00 hectares, então registrado em nome de
JOSÉ HONORATO NETO
(já falecido), seria, por ocasião do ajuizamento dessa demanda, objeto da
Ação Usucapião
n. 170-52.2003.811.0044 (Cód. 9116)

Conforme a exordial, dias antes da propositura deste
interdito proibitório
, o representante legal da requerente obteve informações – que vieram posteriormente ser confirmadas
in loco
pelo funcionário da empresa, Sr.
Cleyson
– de que sob a denominação de uma pseudo-associação denominada
MLRA –
Movimento de Luta pela Reforma Agrária Estadual
, um grupo de pessoas que vivem de “grilar” terras alheias, sob a liderança de Srs.
JACIEL ALVES BUENO
e
ANTONIO SANTOS NETO
, estaria promovendo verdadeiros atos preparatórios com a finalidade de invadir parte da propriedade e tomá-la para si, além de incitar e instigar terceiros incautos a participar da anunciada invasão.

Nos termos da inicial, os autointitulados representantes da entidade postulante à invasão passaram a propagar na cidade de Paranatinga, inclusive por meio de carro de som, que o INCRA havia deferido o requerimento apresentado por eles para realização de reforma agrária e assentamento de famílias necessitadas no lote registrado originariamente em nome de falecido
JOSÉ HONORATO NETO
, cuja posse, todavia, pertenceria à referida autora.

Também de acordo com a narrativa inicial, para atingir seu intento, os pretensos invasores estariam se valendo de um fajuto contrato de comodato firmado entre a
MLRA
e o Sr.
SINVALDO TOMAZ DE AQUINO
(terceiro requerido), que segundo consta, teria adquirido o domínio da área anteriormente pertencente ao
de cujus

JOSÉ HONORATO NETO.

Porém, ainda segundo da inicial, tal afirmação não corresponderia à verdade, visto que o próprio representante do
espólio de

JOSÉ HONORATO NETO
se manifestou nos autos da
Ação Reivindicatória
n. 2363-98.2007.811.0044 (Cód. 20909), movida pelo mencionado falecido, afirmando taxativamente desconhecer qualquer negócio jurídico entre
de cujus
e o réu
SINVALDO
envolvendo o imóvel denominado
Fazenda Entre Rios
, apontando, além disso, a existência de vícios insanáveis na escritura de compra e venda apresentada.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda postulando pelo deferimento da proteção possessória com vistas a preservar seu direito de uso, gozo e fruição, inerentes à posse, com a cominação de pena pecuniária para o caso de o esbulho se concretizar no curso do processo.

Recebida a inicial, em 15/03/2019 foi designada data para a realização de audiência de justificação prévia, ocasião em que ainda determinou a citação dos requeridos.

Os corréus
JACIEL
e
SINVALDO
peticionaram no ID. n. 199915667 dos autos em 27/03/2019 para postular a redesignação da data da audiência justificatória, o que foi acolhido em decisão de ID. n. 199915671.

Já o réu
ANTONIO SANTOS NETO
peticionou no ID. n. 199915694, ainda em 29/04/2019, para acostar procuração outorgada a seu patrono, bem como para postular o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Redesignada por mais outras duas vezes, a audiência justificatória ocorreu em 01/05/2019, com oitiva das testemunhas
Pedro Ghirghi
,
Roberto Ramires Chaves
e
Rosana da Veiga Silva
, conforme Termo de ID. n. 199915705, ocasião em que o juízo de origem deferiu a liminar possessória em favor da autora, ora apelada, determinando que os rés se abstivessem de praticar qualquer ato tendente à ocupação da área cuja posse se disputa, sob pena de multa diária de R$2.000,00, e, além disso, reconheceu que a causa encetava conflito agrário, pelo que declinou de sua competência para o juízo da Vara Especializada.

83520278.

Os réus contestaram então a ação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora. Também pugnaram pela cassação da liminar e redução da multa fixada, ao passo que, no mérito, sustentaram que a autora não demonstrou que exerce posse sobre a área, requerendo a improcedência da demanda.

O Parecer ministerial foi ofertado no ID. n. 199915722, sendo que na decisão de ID. n. 199915723, o juízo especializado acolheu a competência declinada, recebeu os autos e convalidou os atos praticados no processo, indeferindo, porém, o pedido de cassação da medida liminar outrora concedida. Na ocasião, ainda determinou a citação por edital dos réus ausentes e desconhecidos, o que foi devidamente cumprido, tendo a d. Defensoria Pública apresentado defesa em nome destes por negativa geral.

Intimadas as partes as especificarem as provas que pretendiam produzir,
os réus pugnaram pela realização de inspeção judicial e produção de prova testemunhal, ao passo que a parte autora requereu julgamento antecipado da lide.

Na sequência, o juízo singular julgou antecipadamente a lide, proferindo a sentença através da qual, depois de rejeitar a preliminar suscitada, julgou procedente o interdito proibitório, para garantir à parte autora a defesa possessória sobre a área da sobre a
Fazenda Umuarama I
, com uma extensão de área total de 27.060 hectares, formada por lotes inscritos em diversas matrículas, localizados numa área denominada
Entre Rios
, município de Paranatinga/MT, nos termos do memorial descritivo e croqui juntados aos autos.

Inconformados os requeridos se voltaram contra tal sentença pelas razões expostas no relato.

Após o processo ter sido enviado à pauta para julgamento, o
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
, representado por seu inventariante
JOSÉ MAURÍCIO HONORATO
peticionou no ID. n. 217438197, na condição de terceiro interessado, para requerer a extinção não meritória da demanda no que respeito à posse da área da matrícula n. 2.090, do CRI de Paranatinga/MT, ante a perda superveniente do interesse processual da autora e do interesse recursal dos réus nesse ponto específico.

Pois bem.

Da ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir
.

Conforme relatado, os réus apelantes suscitaram preliminarmente a ilegitimidade ativa, assim como a falta de interesse de agir da empresa demandante posto que quem teve a posse e propriedade reconhecida nos autos da
Ação de Usucapião
n. 0000170-52.2003.811.0044 foi apenas
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
, pessoa física, e não a empresa ora apelada.

No entanto, tal suscitação não merece acolhimento.

Primeiramente, porque
conforme cediço, no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção, segundo a qual o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual, como preliminar de mérito, deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações que o autor faz constar na petição inicial da ação, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida (REsp 1.678.681/SP).

Nesse sentido,
“deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
in

LIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
– Vol.1, 9a ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002, p.127)

Afinal,
“o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade que já seria problema de mérito.”
(MARINONI, Luiz Guilherme.
in

NOVAS LINHAS DO PROCESSO CIVIL
. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 212)

Assim, partindo da tese autoral, no sentido de que a empresa apelada seria compossuidora, juntamente com seu representante legal, da área cuja proteção possessória se postulou, e que inúmeras pessoas, lideradas pelos corréus apelantes, estariam, nas vésperas do manejo da
actio
, prestes a ocupar a área para fins de reforma agrária, não há como afastar a legitimidade e o interesse processual da recorrida.

Saber se a narrativa da inicial corresponde ou não à realidade demanda um exame de mérito da ação.

Ainda que assim não o fosse, e a posse disputa fosse analisada a partir da titularidade da posse
ad usucapionem
reconhecida nos autos da
Ação de Usucapião
n. 0000170-52.2003.811.0044, originalmente manejada pelo representante da empresa autora, ora apelada, Sr.
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
, a arguição de ilegitimidade e falta de interesse para propor a presente ação de interdito proibitório igualmente não prospera.

Isso porque, consoante se pode depreender do relatório da sentença de parcial procedência proferida naquela Ação n. 0000170-52.2003.811.0044, originalmente ajuizada por Sr.
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
,
“a parte autora requereu a substituição do pólo ativo para
Umuarama Participações Administração Ltda
(fls. 276/277 – mov. 58941783)”
ao passo que “a
parte requerida não se opôs ao pedido de sucessão processual.”
(ID. n. 66689350 - Pág. 2 dos autos da
Ação de Usucapião
n. 0000170-52.2003.811.0044 – gr.n.).

Logo, a empresa ora apelada tornou-se sucessora de
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
nos autos daquela ação de usucapião, de maneira que se a posse que se busca ver reconhecida e protegida se origina,
em tese
, da sentença proferida naquela demanda, não há como afastar a sua legitimidade e interesse processual.

Com isso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.-

Da perda superveniente do interesse processual da autora e do interesse recursal dos réus em relação à área da matrícula n. 2.090, do CRI de Paranatinga/MT.

Consoante relatado, a
pós os presentes autos terem sido enviados à pauta para julgamento, o
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
, representado por seu inventariante
JOSÉ MAURÍCIO HONORATO
peticionou no ID. n. 217438197, na condição de terceiro interessado, para requerer
(a)
que seja excluída do objeto da presente lide possessória a área da matrícula n. 2.090, do CRI de Paranatinga/MT, objeto de decisão colegiada desta Câmara em sede de apelação interposta na
Ação Reivindicatória
n. 0002363-98.2007.8.11.0044,
(b)
extinguindo-se parcialmente a presente demanda, sem resolução do mérito, quanto a essa fração da área total objeto deste interdito, diante da evidente perda superveniente de parte do interesse processual do objeto.

Neste ponto, ao terceiro interessado peticionante não assiste razão. Ao menos por ora.

Com efeito, é bem verdade que, bem destacou o
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
na petição de ID. n. 217438197, apesar de a
Ação Reivindicatória
n. 0002363-98.2007.8.11.0044
ajuizada pelo hoje falecido
JOSÉ HONORATO NETO
em face de
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
(representante da empresa ora apelada
EMUARAMA
) ter sido inicialmente julgada improcedente, ao apreciar o apelo interposto pelo respectivo espólio em sessão de julgamento datada de
01/11/2023
, esta Segunda Câmara de Direito Privado deu-lhe provimento de modo a reformar a sentença para o fim de
“
julgar procedente

a ação reivindicatória
promovida por JOSE HONORATO NETO
, hoje substituído pelo espólio, em face de CARLOS DALY DALCOL TREVISAN e,
por conseqüência, concedo-lhe a
imissão de posse no imóvel descrito na inicial
.
” (ID. n. 189549182 dos autos da reivindicatória).

Também não deixa de ser verdade que, em razão da procedência do pleito reivindicatório em sede recursal, o
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
manejou, na origem, pedido de cumprimento provisório de sentença, autuado sob o n. 1003349-73.2023.8.11.0044, em desfavor de
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
, postulando a imediata imissão do citado espólio na posse da área de 2.951 ha, situado no lugar denominado “
Entre Rios
”, no município de Paranatinga, com limites e confrontações constantes da matrícula n. 39.565, atual 2.090, do CRI de Paranatinga, a qual foi deferida em sede de liminar recursal nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1030830-46.2023.8.11.0000
, tendo a tutela integralmente cumprida.

A propósito, o procedimento originário de cumprimento provisório de sentença foi extinto com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 925 (satisfação da obrigação), ambos do CPC/15.

O fato, porém, é que contra o aresto que deu provimento ao apelo para julgar procedente
a
Ação Reivindicatória
n. 0002363-98.2007.8.11.0044
em favor de
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
foi objeto de Recurso Especial interposto pelo representante da empresa apelada, Sr.
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
, o qual, apesar de inadmitido pela d. Vice-presidência deste Tribunal, ascendeu ao STJ através de Agravo (art.1.041 do STJ), distribuído na referida Corte Superior sob o n. 2.713.093 – MT, ainda pendente de julgamento.

Logo, o reconhecimento do direito do
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
à retomada da posse do imóvel de matrícula n. 2.090 do CRI de Paranatinga, apesar de já estar gerando efeitos, ainda não é definitivo, podendo ser revisto pelo STJ.

Consequentemente, não há como reconhecer a perda superveniente do interesse de agir por parte da autora
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
para propositura da presente
Ação de Interdito Proibitório
, sendo que esta somente poderá ser declarada se a procedência da
Ação Reivindicatória
não for revista.

Consequentemente, passo ao exame do apelo considerada a lide instalada entre a
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
e os corréus
SINVALDO TOMAZ DE AQUINO
,
JACIEL BUENO
e
ANTONIO NETO
.

Se, ao depois, o STJ confirmar a procedência da
Ação Reivindicatória
n. 0002363-98.2007.8.11.0044
em favor de
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
, aí sim deverá ser reconhecida a possível perda superveniente do interesse processual.

Do Cerceamento de defesa.

Ainda arguem os réus a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito à defesa plena e ao efetivo contraditório, haja vista que não lhes teriam sido garantidos os direitos (i) à paridade de tratamento, (ii) à produção da prova testemunhal em audiência instrução; (iii) ao saneamento do feito com a respectiva de distribuição equitativa do ônus da prova, e à (iv) à Inspeção Judicial garantida pelo art. 481 e seguintes do CPC/15, até porque a causa originária versa sobre um litígio coletivo em Conflito Agrário, com mais 20 (vinte) anos de judicialização.

Alegaram que, diante de tais argumentos, absolutamente descabido o julgamento antecipado da lide, uma vez que se faz indispensável a produção de prova oral, a ser colhida em audiência em que participem o Ministério Público (art. 178 do CPC/15) e dos órgãos da gestão da política agraria da União, do Estado e do Município de Paranatinga/MT.

Conforme cediço, tal como ocorre com as demais ações possessórias, o primeiro requisito do interdito proibitório é a demonstração do efetivo exercício atual da posse da coisa.

E consoante ressai da motivação exposta na sentença, a lógica adotada pelo magistrado para se chegar à procedência da ação possessória considerou
que o imóvel (matrícula n. 39.565 do CRI do 6o Ofício,
atual matrícula 2.090 do CRI de Paranatinga
) foi objeto da
Ação de Usucapião
n. 0000170-52.2003.811.0044
, na qual a autora, ora apelada, então na condição de substituta do autor originário
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
sagrou-se vencedora, pressupondo, assim, a demonstração da posse ininterrupta por longo período, tendo como consequência lógica a procedência do presente
Interdito Proibitório.

É o que se pode inferir do seguinte trecho da fundamentação sentencial:

“[...]

José Honorato Neto, por sua vez, foi réu na ação de usucapião de 0000170-52.2003.811.0044, em que o representante da parte autora foi autor e sagrou-se vencedor
, conforme id. 90532398,
justamente pelo longo exercício da posse sobre a área em questão. Assim, a autora já teve a sua posse longeva reconhecida por sentença
.”

Porém, é justamente nesse ponto de conclusão final que se assenta o desacerto da sentença que julgou antecipadamente a lide, concluindo por sua procedência, quando a ação demandava melhor instrução.

Isso porque, ao contrário do que supôs a sentença, ora apelada, o veredicto proferido nos autos daquela
Ação de Usucapião
n. 0000170-52.2003.811.0044
foi de
parcial procedência
, para o reconhecimento do direito da autora, ora recorrida, à prescrição aquisitiva apenas das área de terras descritas nas (
a
)
matrículas 4.789
com área de
2.125 hectares
; (
b
)
25.593
, com área de
508 hectares
e (
c
)
7.846
, com área de
2.083 hectares
, de acordo com o memorial descritivo e o georreferenciamento.

Note-se, nesse viés, que a usucapião havia sido movida para o reconhecimento do direito à prescrição aquisitiva de uma área de
8.600 hectares
– dentre os quais estariam incluídos os
2.951 hectares
, referenciados naquela ação relativos à
matrícula n. 39.565 do CRI do 6o Ofício desta Capital
, atual
matrícula 2.090 do CRI de Paranatinga
– sendo, porém, julgada parcialmente para reconhecer o direito da empresa, ora apelada, à aquisição de apenas
4.716 hectares
, que, a princípio, não engloba a área da
matrícula 2.090 do CRI de Paranatinga
.

Senão vejamos os seguintes trechos da sentença prolatada na ação de usucapião:

Aliás, a não inclusão do imóvel de 2.951 hectares dentro da área usucapienda decorre de uma petição do próprio autor da Ação de Usucapião juntada no ID. n. 58941789 - Pág. 82 daqueles autos, para informar que a área que se pretendia usucapir, inicialmente indicada como sendo de 8.600 hectares hectares, era, na verdade, de 4.716 hectares, conforme certidão de georreferenciamento

Importante ainda frisar que, antes da prolação da sentença naqueles autos da
Ação de Usucapião n. 0000170-52.2003.811.0044
, o então já falecido
JOSÉ HONORATO NETO
foi excluído

do polo passivo da demanda, sendo sucedido pela empresa
GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
, a qual adquiriu a área descrita na
matrícula 2.090
do CRI de Paranatinga, conforme decisão de ID. n. 58941789 - Pág. 34 daqueles autos. Vejamos:

E ao final, a sentença de parcial procedência, que excluiu do direito à prescrição aquisitiva a área de
2.951 hectares
, acabou por extinguir a ação em relação à
GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
,

justamente em função de o georreferenciamento ter excluído a área da
matrícula n. 39.565 do CRI do 6o Ofício desta Capital
(atual
matrícula 2.090 do CRI de Paranatinga)
da área usucapida.

Vejamos:

De qualquer maneira, somente a instrução processual poderá aclarar esses pontos.

Além disso, a prova oral colhida em audiência de justificação não se presta a embasar uma decisão exauriente, já que as testemunhas ouvidas foram arroladas exclusivamente pela parte autora.

Dessa forma, não há dúvida de que o julgamento antecipado da lide acabou por cercear a ampla defesa dos requeridos, à vista da fragilidade da posse alegada pela ré apelada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – MÉRITO – APONTAMENTO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS PROVAS – IMPERATIVA NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O LÍDIMO DESLINDE DA CAUSA – ACOLHIMENTO – CONTROVÉRSIA QUANTO AO IMPLEMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS REFERIDOS NA SENTENÇA SÃO UNILATERAIS E MERAMENTE INDICIÁRIOS DEVENDO SEREM RATIFICADOS POR PROVA TESTEMUNHAL – ARGUMENTOS E TESES CONTRAPOSTAS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. A parte requerida apelante indica insuficiência do acervo probatório no que atine à demonstração dos requisitos necessários para a procedência da demanda. Imergindo na análise do referido apontamento e verificando os andamentos do processo na origem, conclui-se imperativa a anulação da sentença recorrida por cerceamento de defesa, ante a não realização de imperativa audiência de instrução, a fim de aferir a substância e idoneidade dos argumentos e provas aduzidos e coligidos na inicial e na contestação. Do teor da contestação observa-se que a parte requerida apelante vindicou que fosse “determinada a realização de audiência instrutória, perícia técnica na área”, pleito que, aliado aos argumentos e provas contrapostos apresentados na defesa, evidenciam a necessidade de realização de audiência de instrução em detrimento do julgamento antecipado realizado pelo juízo singular.Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que premente à escorreita aferição da presença ou não dos requisitos da reintegração de posse (art. 561 CPC) a realização de audiência de instrução. As provas referidas no édito de procedência do pedido são, como sobredito, meramente indiciárias dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo que, diante dos argumentos e provas contrapostas aviadas na contestação, infere-se pertinente e prudente dirimir os controvertidos argumentos das partes de existência ou não dos pressupostos para a vindicada tutela possessória à luz de maior dilação e aferição probatória, revelando-se premente ao lídimo deslinde da contenda a realização de audiência de instrução com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a retomada da instrução processual.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado,
N.U 1000921-16.2021.8.11.0036, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 28/02/2024, publ. no DJE 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA E IMPRECISÃO DOS TESTEMUNHOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CONTROVÉRSIAS QUANTO AO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que os depoimentos testemunhais prestados em seara de audiência de justificação prévia são imprecisos e insuficientes à segura demonstração e aferição da presença ou não dos requisitos do art. 561 do CPC. Nao bastasse, infere-se dos autos, mais especificamente o contrato coligido pela própria parte autora apelada na réplica à contestação, donde se denota que aparentemente a área foi vendida pela mesma à terceira Jicele Adriana Corelo Kolhase em 13/12/2007, de modo que, por este documento juntado, ele não mais teria a posse da área quando do ajuizamento da presente demanda em 03/10/2016, a evidenciar também possível falta de interesse de agir, o que deve ser melhor esclarecido com a pertinente e necessária instrução processual. Além disso, a questão do pagamento ou não do preço para a aquisição da área é questão que também deve ser melhor aclarada, posto que, nos termos do contrato de compra e venda, a entrega do imóvel derivaria do adimplemento da sexta parcela, não havendo também menção alguma neste acerca da emissão de notas promissórias para pagamento das parcelas, tampouco há nos títulos coligidos a identificação do beneficiário das cártulas, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, o que deve ser analisado com maior segurança após a realização da pertinente instrução. Observa-se, ainda, que sequer foi oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória. Acolhida a tese de cerceamento de defesa, anulada a sentença e determinada a realização de audiência de instrução.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1002922-52.2016.8.11.0002, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 20/09/2023, pul no DJE 22/09/2023)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para acolher a prefacial de cerceamento de defesa, com a devolução dos autos à origem a fim de melhor instruir a ação, com realização de audiência de instrução e outras provas que forem úteis ao esclarecimento das dúvidas pendentes acerca do preenchimento dos requisitos para a obtenção da proteção possessória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025